Tribunal: TJES
Processo: 5007601-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007601-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK VALDETARIO BRANDAO e outros (4)
RECORRIDO: VERA LUCIA DOS REIS SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO No 5007601-23.2023.8.08.0048

RECTE.: STONE PAGAMENTOS S.A e BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.: VERA LUCIA DOS REIS SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados Id’s . 7778426 e 7778430. Contrarrazões Id. 7778435, com registro de que a Recorrida encontra-se

assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s. 7778426 e 7778430), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito presente.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7778410), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 23306505 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da autora para:
1 –
DECLARAR
a nulidade da avença verbalmente firmada entre a autora e os réus PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO (pessoa física) e PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO - CNPJ 48.927.480/0001-67; 2 –
CONDENAR
os requeridos PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO (pessoa física), PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO CNPJ 48.927.480/0001-67, STONE PAGAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, a restituírem à autora o montante de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), com correção monetária a partir do seu desembolso e juros legais a partir da última citação; 3 –
CONDENAR
os requeridos PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO (pessoa física) PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO CNPJ 48.927.480/0001-67, STONE PAGAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data deste arbitramento (súmula 362 STJ); 4 –
MANTER
o bloqueio do valor de R$ 3.348,35 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) efetuados na conta de JOYCE APARECIDA ANASTACIA DE PAULA (ID. 25738214) nos termos do fundamentado alhures e, após o trânsito em julgado,
AUTORIZO
o seu levantamento por parte da autora, sendo realizada a
COMPENSAÇÃO
dos valores que deverão ser pagos pelos demandados.”

Embargos de declaração acolhidos, id. 7778422, excluindo a condenação em danos morais:
“Portanto, em conformidade com todas as razões expostas,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e
CHAMO O FEITO À ORDEM
para
anular a o dispositivo de item 3
da sentença prolatada no id 28826445
e
retifico o dispositivo do comando sentencial nos seguintes termos:
DISPOSITIVO:
Ante o exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 23306505 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da autora para: 1 –
DECLARAR
a nulidade da avença verbalmente firmada entre a autora e os réus PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO (pessoa física) e PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO - CNPJ 48.927.480/0001-67; 2 –
CONDENAR
os requeridos PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO (pessoa física), PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO CNPJ 48.927.480/0001-67, STONE PAGAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, a restituírem à autora o montante de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), com correção monetária a partir do seu desembolso e juros legais a partir da última citação; 3 –
MANTER
o bloqueio do valor de R$ 3.348,35 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) efetuados na conta de JOYCE APARECIDA ANASTACIA DE PAULA (ID. 25738214) nos termos do fundamentado alhures e, após o trânsito em julgado,
AUTORIZO
o seu levantamento por parte da autora, sendo realizada a
COMPENSAÇÃO
dos valores que deverão ser pagos pelos demandados.”

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e tutela antecipada, sob argumento que a requerente

contratou a prestação de um serviço com o requerido Patrick Valdetário Brandão através
de sua empresa PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO, (CNPJ 48.927.480/0001-67), no valor de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais). Aduz
que pagou R$ 13.000,00 (treze mil reais) em 10 (dez) parcelas no seu cartão de crédito, na máquina da STONE PAGAMENTOS S/A, e R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos) por meio de TED da sua conta do BANCO DO BRASIL S/A, sendo pactuado que o restante seria pago ao final da obra. Sustenta que o pagamento deveria ser diretamente para a conta da distribuidora de materiais, Metalosa ou Casa do Serralheiro, porém, horas depois, o filho da requerente constatou que o pagamento foi, na realidade, para o CNPJ da requerida PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO - CNPJ 48.927.480/0001-67. Alega que a STONE PAGAMENTOS S/A bloqueou os valores transferidos para a conta da empresa ré PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO, mas condicionou a devolução à requerente ao pedido do BANCO DO BRASIL S/A, que, por sua vez, aduziu que todo o procedimento deve ser movimentado pela empresa PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO. Postulou liminarmente: que o BANCO DO BRASIL S/A solicitasse à STONE PAGAMENTOS S/A a devolução dos valores transferidos para PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO – CNPJ 48.927.480/0001-67, no montante de R$ 6.700,00, através de TED;

que o BANCO DO BRASIL S/A suspendesse as cobranças na fatura do cartão de crédito, em 10 parcelas de R$ 1.300,00, para PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO – CNPJ 48.927.480/0001-67 e, além disso, que abstivesse de incluir a requerente nos órgãos restritivos ao crédito; que a STONE PAGAMENTOS S/A se abstivesse de desbloquear os valores transferidos pela requerente a PATRICK VALDETÁRIO BRANDÃO 48.927.480/0001-67. Ainda, em emenda a inicial, postulou pela inclusão no polo passivo da Sra. Joyce

Aparecida Anstacia de Paula, quem recebeu a quantia transferida ao SR. Patrick Valdetário Brandão, requerendo ainda o bloqueio de até R$ 6.700,00 nas contas bancárias de JOYCE APARECIDA ANASTÁCIA DE PAULA.

A Recorrente Stone Instituições Pagamentos S.A em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a transação teria sido efetivada através de informações passadas pela própria recorrida/autora para terceiros.

O Recorrente Banco do Brasil S.a em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta

a culpa exclusiva da autora e de terceiros, ausência de fatos constitutivos do direito da autora, inexistência de dano material e dever de restituição.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Inicialmente, rejeito a preliminar de de ilegitimidade passiva, pois,

s
abe-se que os arts. 7º , § único , 14 , caput, e 25 , § 1º , todos do CDC , preceituam que, tratando-se de relação de consumo, todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Destarte, sendo o banco réu prestador de serviço bancários à autora, conclui-se que a instituição financeira contribuiu para o evento e, fazendo parte da cadeia de consumo, é parte legítima para responder pelos danos causados à requerente, haja vista a responsabilidade solidária no caso.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese a sustentação quanto ao mérito de ausência de ato ilícito, bem como pela culpa exclusiva do consumidor, considerando a atipicidade da transação, em valor exorbitantemente superior a média cotidiana, entendo que houve falha no sistema de segurança dos recorrentes, reconhecendo-se a responsabilidade destes, pois houve comunicação imediata das transações realizadas, bem como pelo fato da transferência/pagamento serem de valor elevado, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia das instituições recorrentes.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira das instituições recorrentes, deveriam ter averiguado as transações bancárias objeto dos autos, o que não fez. Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço dos recorrentes de não se verificar se a transferência foi efetivamente realizada pela autora (através de mensagem, aplicativo, ligação telefônica, etc.) e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e das condenações decorrentes.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Ainda, a r. sentença de primeiro grau foi clara ao afirmar:

“Evidencia-se, ainda, que a parte demandante foi extremamente diligente em noticiar os fatos logo no dia seguinte à transação, ou seja, em 03/03/2023. Já no áudio anexado no ID. 23277170, em conversa com a ré BANCO DO BRASIL, administradora do cartão, os filhos da requerente comunicaram à ré acerca da necessidade de realização do cancelamento, tendo reiterado suas pretensões em conversa com o gerente do BANCO DO BRASIL (ID. 23277171).

A bem da verdade, ambas as instituições financeiras foram extremamente negligentes com a situação, passando a responsabilidade uma à outra quando bastaria o cancelamento da compra, uma vez que a requerente contestou a compra no dia seguinte e realizou o procedimento de desacordo comercial.

Além disso, a posterior liberação da quantia de R$ 11.516,19 (onze mil quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos) ao requerido PATRICK pela ré mesmo após a alegação de fraude perpetrada contra a requerente, conforme ID’s 24495374 e 24495375, é conduta patentemente desidiosa por parte da STONE, que já havia sido informada da possibilidade de fraude por parte da requerente.

Dessa forma, não há dúvidas de que ambas as instituições financeiras rés foram comunicadas do desacordo comercial e poderiam ter agido a fim de se evitar o prejuízo da parte autora.”

A propósito, segue julgado :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)” (grifos nossos)

Assim, entendo que a
responsabilidade do banco é objetiva, não se perquirindo a existência ou não de culpa. Incumbe à instituição financeira se cercar de todas as cautelas necessárias com o intuito de evitar fraudes e, consequente, danos à terceiros. É obrigação da instituição financeira desenvolver o serviço de forma segura, satisfatória e responsável, devendo responder em caso de prejuízos causados, como decorrência da atividade extremamente lucrativa exercida. A fraude perpetrada por terceiros não constitui excludente de responsabilidade, mas fortuito interno, na medida em que a instituição financeira assume risco inerente à sua atividade. Na medida em que o serviço prestado faz parte da atividade lucrativa da instituição financeira, esta deve responder pelos danos causados a seus clientes e à terceiros pela falha no dever de segurança dos serviços colocados à disposição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos mas lhes NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, para cada recorrente,

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)